Tribunal: TJSP
Processo: 2065109-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente de trânsito – Ação indenizatória – Parte autora que atribui a culpa ao corréu, motorista do veículo de propriedade da ré – Questão prematura, que, no caso, confunde-se com o mérito, a ser dirimida no curso do processo – Manutenção da ré, proprietária do veículo, no polo passivo que se impõe – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.